Tribunal: TJMT
Processo: 1010356-54.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010356-54.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (ADVOGADO), FABIO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 029.548.781-00 (IMPETRANTE), KAUA HENRIQUE RAGAZI DA ROSA - CPF: 066.197.661-02 (PACIENTE), LUANA ALVES DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 056.802.331-50 (ADVOGADO), 1ª VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÕES DE USO PERMITIDO – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA – PRESENÇA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL E A ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS E PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE – APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE E DIVERSIDADE DE NARCÓTICOS E DE MUNIÇÕES, ALIADA AO PROVÁVEL ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM OUTRO DELITO – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES ALTERNATIVAS AO CÁRCERE – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

Evidenciado
s no decreto de prisão preventiva a prova da materialidade delitiva, os indícios suficientes de autoria, a gravidade concreta das condutas delituosas e a periculosidade social do paciente, tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública e da futura aplicação da lei penal, as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo paciente, porquanto incapazes de mitigar o perigo que o seu estado de liberdade representa ao corpo social.

Custódia cautelar mantida. Ordem denegada.

IMPETRANTE:

DR. FÁBIO DO NASCIMENTO SILVA

PACIENTE:

KAUÃ HENRIQUE RAGAZI DA ROSA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, por
decretar e manter a prisão preventiva em seu desfavor
no bojo do APFD n.º 1003271-76.2023.811.0045 [IP n.º 1003940-32.2023.811.0045], em decorrência da prática, em tese, dos crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de munições de uso permitido
.

Contextualizando a impetração, narra o impetrante que o favorecido nessa ordem foi recolhido ao cárcere provisório na data de
07/04/2023
e, por ocasião da audiência de custódia, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convolado em prisão preventiva; permanecendo segregado desde então.

Quanto ao constrangimento ilegal propriamente dito, sustenta que
a decisão segregatícia carece de fundamentação idônea
porquanto dissociada de elementos concretos constantes dos autos
, configurando verdadeira antecipação de pena, na medida em que o juízo
a quo
lastreia genericamente a indispensabilidade da prisão para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal na gravidade abstrata dos crimes e em meras ilações quanto à repercussão dos delitos no meio social, bem assim, na quantidade e diversidade dos narcóticos apreendidos, e em premissa equivocada de reiteração delitiva, extraída do suposto envolvimento do paciente em um delito de furto qualificado ocorrido anteriormente; justificativas que, segundo o impetrante,
não se prestam a evidenciar a necessidade da cautelar extrema,
principalmente porque afirma inexistir comprovação de que os entorpecentes seriam destinados à comercialização, sendo o paciente mero usuário de drogas.

Secundariamente, defende a
ausência dos requisitos do art.
312 do CPP
, notadamente aquele pertinente ao

periculum libertatis
, visto que os crimes não foram cometidos mediante o emprego de violência e/ou grave ameaça, demais disso, o paciente não integra organização criminosa e detém predicados pessoais abonatórios que lhe credenciam o direito de responder solto ao processo, porquanto primário, residente em endereço fixo e exercente de labor lícito como entregador; a revelar que sua liberdade não oferece riscos à ordem pública e/ou à futura aplicação da lei penal, a tornar
desnecessário e desproporcional o encarceramento provisório ora vergastado, sendo
suficientes e mais adequadas
ao caso as medidas
cautelares alternativas do art. 319 do CPP
.

Com supedâneo em tais argumentos, vindica a concessão
in limine

da ordem em prol do paciente, para o fim de garantir que responda ao processo em liberdade, determinando-se a expedição do respectivo alvará de soltura em seu favor, aplicando-se, acaso necessário, medidas cautelares alternativas à prisão.
No mérito
, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, revogando-se a prisão preventiva suportada pelo increpado.

Instrui a exordial com os documentos eletrônicos anexados do ID 167491168 ao ID 167491170.

A
tutela de urgência
reclamada restou
indeferida

(ID 167756174), ao que se sucedeu a juntada das informações requisitadas à d. autoridade tida por coatora (ID 168394665) e a apresentação do i. parecer ministerial, por meio do qual a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem
(ID 170639181).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Dessume-se dos autos processuais eletrônicos e dos informes prestados pelo d. juízo acoimado de coator, analisados em cotejo com os dados contidos nos sistemas eletrônicos deste eg. Tribunal de Justiça; que o paciente
KAUÃ HENRIQUE RAGAZI DA ROSA
encontra-se preso cautelarmente porque, em tese, teria cometido os crimes de
tráfico de drogas
e
posse irregular de munições de uso permitido
, pois, no dia 06/04/2023, por volta das 23h30min, na residência localizada na rua Milão, n.º 1120, bairro Veneza, na cidade e comarca de Lucas do Rio Verde/MT, mantinha em depósito
360g

de pasta base de cocaína
;
270g

de cocaína
;
40 (quarenta) munições

calibre .38
;
40 (quarenta) munições

calibre 9mm
e
20 (vinte) munições

calibre .380.

Por tais fatos, o paciente foi autuado em flagrante delito e, em sede de audiência de custódia realizada na data de
08/04/2023
, teve o recolhimento pré-cautelar homologado e convertido em prisão preventiva a bem da ordem pública e para garantia da aplicação da lei penal, a qual segue vigente
desde então.

Irresignado com a decretação e manutenção da custódia cautelar, o impetrante manejou a presente ação constitucional, por meio da qual vindica a revogação da prisão preventiva do paciente, nos termos já relatados.

Todavia,
a pretensão
não
comporta acolhida
.

Extrai-se do decreto constritivo anexado sob o ID 167491168 que a medida extrema decretada em desfavor do paciente encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, visto que as condutas ilícitas que lhe estão sendo imputadas [
tráfico de drogas
e
posse irregular de munições de uso permitido
] são dolosas e punidas com reclusão, cujas penas máximas abstratamente previstas, quando somadas,
ultrapassam o patamar de 04 (quatro) anos
.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, pode ser aferido por meio do APFD, boletim de ocorrência, termo de apreensão, exame preliminar de constatação de substância entorpecente e depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia; tudo a revelar o provável envolvimento do paciente nos crimes imputados, o que, nesse momento, é o bastante para consubstanciar a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da prisão cautelar.

Nesse ponto, aliás, curial ressaltar que diante da natureza processual que detém, tanto a decretação quanto a manutenção da prisão preventiva exigem apenas prova da materialidade e
indícios

de autoria
, reservando-se a certeza à eventual condenação, mesmo porque,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porque essa atividade demanda amplo revolvimento do acervo probatório do feito correlato, de todo incompatível com a estreita via eleita
(
vide
:
Enunciado Orientativo n.º 42
da TCCR/TJMT. INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA N.º 101532/2015. Disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Por sua vez, quanto ao
periculum libertatis
, verifico que a MM.ª Juíza de 1º grau justificou a imposição da cautelar extremada na necessidade de
garantir a aplicação da lei penal
e, especialmente,
salvaguardar a ordem pública
, ressaltando, nesse aspecto, que além da
gravidade concreta
das condutas iníquas, evidenciada pela
considerável quantidade e diversidade de narcóticos
encontrados na residência do increpado;
há informações de que KAUÃ está envolvido também em um delito de furto qualificado
(ID 167491168); argumentos que, a meu ver, justificam a imposição e manutenção do claustro provisório.

A propósito, é nesse sentido o posicionamento adotado no âmbito do
Supremo Tribunal Federal
, veja-se:

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A quantidade de droga, a natureza dos entorpecentes e o contexto em que verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes.
2. A existência de registro de procedimentos investigatórios ou ações penais em desfavor do réu são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva, pois indicam a periculosidade do agente e o risco de reiteração delituosa.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(HC 218863 AgR, Relator(a): ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 22/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 27-02-2023

PUBLIC 28-02-2023). Destaquei.

Não discrepa o entendimento sedimentado pelo
Superior Tribunal de Justiça
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. IDONEIDADE . CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, NO CASO. AGRAVO DESPROVIDO.

1.
No caso, a decretação da prisão preventiva do Agravante não se mostra desarrazoada ou ilegal, pois o Juízo singular ressaltou a gravidade concreta da conduta, evidenciada pela elevada quantidade das drogas apreendidas, o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior
[...].”
(AgRg no HC n. 817.400/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 5/6/2023). Grifei.

Não são outros os termos da jurisprudência consolidada nessa e. Corte de Justiça, materializada nos
Enunciados Orientativos ns. 06 e 25
da TCCR/TJMT,
verbis
:

“
06. O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
.”

“
25. A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.
”

À vista disso, contrariamente ao vertido pelo impetrante na prefacial, considero que o decreto de prisão preventiva está idoneamente motivado,
consoante determina o art. 93, inc. IX da CF/88
, porquanto
lastreado em argumentos concretos vinculados aos autos
,
que bem revelam a imprescindibilidade da prisão cautelar para salvaguarda da ordem pública e para assegurar a futura aplicação da lei penal
,
dando, com isso, efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do paciente ao processo de forma eficaz e velando pela pacificação social.

Via de consequência,
tampouco prospera o pleito de substituição da custódia processual pelas medidas cautelares do art. 319 do CPP, porquanto, conforme já consignado,
a segregação preventiva do beneficiário do
writ
se apresenta
necessária
e
adequada
como forma de assegurar a incolumidade coletiva, e uma vez
verificada a imprescindibilidade da prisão
,
descabe cogitar a sua substituição por cautelares diversas
, já que a própria redação do art. 282, inc. I, do CPP, silencia quanto à tal possibilidade quando a prisão se escorar na segurança do corpo social. Veja-se:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(negritei).

Nesse sentido, colho ainda a lição de GUILHERME DE SOUZA NUCCI:

“Aliás, há sentido nessa interpretação, pois se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes.”
(
in
Prisão e Liberdade: As Reformas Processuais Penais Introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011).

Ademais, a teor do que preceitua o art. 282, §6º, do CPP,
a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos drásticas, de modo que
os predicativos pessoais abonatórios eventualmente ostentados pelo segregado, isoladamente considerados, não tem o condão de conceder-lhe, automaticamente, a liberdade provisória almejada
,
ex vi
do
Enunciado Orientativo n.º 43
, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015.

Diante de tais argumentos, não há como acolher a tese do impetrante de que a decisão combatida carece de fundamentação jurídica válida, tampouco há de ser admitida eventual discussão acerca da (in)existência dos requisitos normativos da prisão preventiva insculpidos nos arts. 312 e 313 do CPP, haja vista a situação fática retratada nos autos revelar a especial gravidade das condutas atribuídas ao paciente e a aparente periculosidade social deste; o que, atrelado à inocuidade das medidas cautelares alternativas à prisão, me leva a concluir pela impossibilidade de revogação do
carcer ad custodiam
por ele experimentado.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
KAUÃ HENRIQUE RAGAZI DA ROSA
e, de conseguinte, mantenho
seu encarceramento provisório, tal como decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023